Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2005-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 831/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas anual Simplificada dos gestores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa para o exercício de 2004; Considerando que, por meio do Acórdão 1.330/2005 prolatado pelo Plenário do TCU em 31/8/2005, com a subsequente confirmação pelo Acórdão 1428/2006-TCU-Plenário , em 16/8/2006, foi aplicada a multa individual sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor de José Antônio Alves Gomes, além das multas sob o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em desfavor de Rosenira Rocha Martins e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor de Edinaldo Nelson dos Santos Silva; Considerando que, por meio do Acórdão 1.762/2012 prolatado pelo Plenário do TCU em 11/7/2012, foi autorizado o parcelamento da referida multa aplicada a José Antônio Alves Gomes em 36 (trinta e seis) prestações com a atualização monetária; Considerando que, por meio do Acórdão 484/2013 prolatado pelo Plenário do TCU em 13/03/2013, com as medidas fixadas pelo Acórdão 1330/2005-TCU-Plenário e pelo Acórdão 1428/2006-TCU-Plenário , foi determinado o desconto das referidas multas nas folhas de pagamento em desfavor de Rosenira Rocha Martins e de Edinaldo Nelson dos Santos Silva, além de ter sido autorizado o parcelamento das dívidas em 36 (trinta e seis) meses, nos termos do art. 217 do RITCU e do art. 46, § 1o, da Lei no 8.112, de 1990; Considerando que teria ocorrido o recolhimento parcelado da multa individual sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por José Antônio Alves Gomes e sob o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por Rosenira Rocha Martins, em conformidade com os demonstrativos de débito acostados às Peças 84 e 85, podendo ser desprezada a subsequente cobrança dos irrisórios saldos devedores sob os diminutos valores de R$ 0,66 e R$ 37,39, respectivamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em: (i) dar quitação a José Antônio Alves Gomes (CPF XXX.802.930-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 1.330/2005 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 31/8/2005 (Ata no 33/205), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 1.428/2006 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 16/8/2006 (Ata no 33/2006), a partir da autorização de parcelamento em 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária pelo Acórdão 1.762/2012 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 11/7/2012 (Ata no 26/2012), sob as seguintes condições: Valor da multa: R$ 5.000,00 / Data da multa: 31/8/2005 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 138,89 31/08/2012 R$ 138,89 31/08/2012 R$ 138,89 27/09/2012 R$ 138,89 31/10/2012 R$ 138,89 21/11/2012 R$ 138,89 02/01/2013 R$ 138,89 28/02/2013 R$ 138,89 28/02/2013 R$ 138,89 05/07/2013 R$ 138,89 05/07/2013 R$ 138,89 05/07/2013 R$ 138,89 05/07/2013 R$ 138,89 05/07/2013 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 31/01/2014 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 138,89 22/07/2015 R$ 1.911,00 10/10/2018 R$ 1.911,00 10/11/2018 (ii) dar quitação a Rosenira Rocha Martins (CPF XXX.470.252-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 1.330/2005 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 31/8/2005 (Ata no 33/205), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 1.428/2006 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 16/8/2006 (Ata no 33/2006), a partir da determinação para o desconto em folha de pagamento por meio do Acórdão 484/2013 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 13/03/2013 (Ata no 8/2013), sob as seguintes condições: Valor da multa: R$ 2.000,00 / Data da multa: 31/8/2005 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 190,00 09/10/2013 R$ 918,41 31/10/2013 R$ 962,27 29/11/2013 R$ 962,27 30/12/2013 R$ 828,95 31/01/2014 R$ 644,46 28/02/2014 R$ 87,08 10/10/2014 (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 006.898/2005-8 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: TC Processo 010.894/2004-7 (ACOMPANHAMENTO); TC Processo 006.546/2004-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO). 1.2. Responsáveis: Almir Carlos Batista Graça (CPF XXX.303.402-XX); Aristeu Dácio Alves Filho (CPF XXX.986.287-XX); Carlos Cristiano Lemos Dias (CPF XXX.687.628-XX); Celma Maria Alfaia de Barros (CPF XXX.315.002-XX); Edinaldo Nelson dos Santos Silva (CPF XXX.891.752-XX); Eleilza de Castro Litaiff (CPF XXX.169.682-XX); Eliana Yukiko Takenaka (CPF XXX.645.551-XX); Fernando Freitas Melo (CPF XXX.945.541-XX); Francisco Holanda dos Santos (CPF XXX.865.162-XX); José Antônio Alves Gomes (CPF XXX.802.930-XX); Maria Diana Fernandes da Silva (CPF XXX.454.592-XX); Micherlangela Barroso Muniz (CPF XXX.159.862-XX); Ronaldo Mota Sardenberg (CPF XXX.074.884-XX); e Silvio Jardim de Oliveira Silva (CPF XXX.502.182-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Advogado constituído nos autos: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a José Antônio Alves Gomes e a Rosenira Rocha Martins, além do envio ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa, para ciência.